Tribunal: TJMT
Processo: 1058308-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058308-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA ANTONIA COSTA DOS ANJOS - CPF: 010.543.211-32 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CÔMPUTO COMO ABSENTEÍSMO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob o fundamento de que o afastamento da servidora para tratamento de saúde, superior a 40 dias, impede o recebimento da verba, nos termos de decreto regulamentador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os afastamentos de servidora pública para tratamento de saúde, devidamente comprovados, podem ser considerados como absenteísmo para fins de redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), e se a norma regulamentar que impõe essa limitação viola princípios constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, não bastando a alegação genérica de descumprimento de metas sem a apresentação da avaliação de desempenho individualizada que a sustente.

4. A interpretação de norma regulamentar que penaliza o servidor com a redução de gratificação por se afastar para tratamento de saúde viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (CF, art. 1o, III, e art. 196), por configurar medida desproporcional e contrária à finalidade do benefício.

5. Na ausência de previsão específica sobre o tema, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 58, parágrafo único, da LCE no 50/1998, que estabelece que apenas as faltas injustificadas impedem a concessão de licença-prêmio, concluindo-se que as ausências justificadas por motivo de saúde não podem impactar negativamente no cálculo da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os afastamentos de servidor público para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício ou legalmente justificados, não podem ser computados como absenteísmo para fins de redução ou exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da razoabilidade. 2. O decreto regulamentar não pode restringir direitos ou criar penalidades não previstas em lei, extrapolando seu poder regulamentar. Na omissão da norma específica sobre o impacto de faltas justificadas na gratificação, é cabível a aplicação analógica de outra disposição do mesmo estatuto jurídico que rege a carreira.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 1o, III, e 196; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 129, VIII; Lei Complementar Estadual no 50/1998,
arts
. 58, parágrafo único, e 60-A; Decreto Estadual no 984/2024, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 34.630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/10/2011; TJMT, Turma Recursal, RI 1000575-14.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025; TJMT, Turma Recursal, RI 1010638-46.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058308-55.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GESSICA ANTONIA COSTA DOS ANJOS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GESSICA ANTONIA COSTA DOS ANJOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual (professora) e faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), regulamentada pelo Decreto no 984/2024; b) teve afastamentos por motivo de saúde, devidamente comprovados por atestados médicos; c) o Estado, ao calcular a gratificação, considerou indevidamente seus afastamentos justificados como absenteísmo, o que resultou no pagamento de um valor menor do que o devido. Requereu a condenação do requerido ao pagamento da diferença da
referida
gratificação.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento de todos os critérios e metas individuais e coletivas para o recebimento da gratificação; b) o art. 12 do Decreto no 984/2024 estabelece que afastamentos superiores a 40 dias impedem o recebimento da verba; c) o parágrafo único do mesmo artigo prevê um rol taxativo de afastamentos que não são computados para esse fim (férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias), não incluindo licenças para tratamento de saúde.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) comprovou por meio de atestados médicos que seus afastamentos foram por motivos legais e não ultrapassaram o limite de 40 dias previsto no decreto; b) o ônus da prova deve ser invertido, pois a integralidade dos registros administrativos e o cálculo da pontuação são de domínio exclusivo do ente público; c) a interpretação restritiva do decreto, que penaliza o servidor por afastamentos constitucionalmente protegidos, como a licença para tratamento de saúde, viola os princípios da isonomia, da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, nos seguintes termos:

“Art. 60-A// O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria:

"
Art
// 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I -
critérios
e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II -
critérios e metas
coletivos descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2o, inciso I,
e Anexos
).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA (Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem), apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único); e b) à redução da evasão escolar (art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b").

Em análise dos critérios e metas previstos nos
arts
. 5o, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

A
lém disso
, constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação.

Este entendimento também se extrai em outros julgados das Turmas Recusais:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação para concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (
ii
) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a implementação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) aos profissionais da educação básica do Estado, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais. 2. O Decreto n. 256/2023, vigente à época dos fatos, regulamenta a concessão da GR e prevê que todos os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação fazem jus à gratificação, salvo aqueles afastados ou cedidos por período superior a 50% dos dias úteis do ano, excetuando-se a licença-prêmio. 3. O autor comprovou, por meio de holerites e pedido administrativo, que não recebeu a gratificação a que fazia jus, não havendo qualquer evidência de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 13 e 14 do Decreto n. 256/2023. 4. O recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, configurando o direito do autor ao recebimento da GR referente ao ano de 2023. 5. Os objetivos principais da gratificação incluem o reconhecimento de desempenho, o incentivo ao desenvolvimento profissional e a redução da evasão escolar, metas alinhadas ao desempenho do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar n. 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar n. 756/2023; Decreto n. 256/2023,
arts
. 10, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55. (N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC no 50/98 (com redação da LC no 756/2023) e no Decreto no 256/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto no 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar. 4. Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios. 5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento. 6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto no 256/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento. 2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica. (N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

Assim, o simples fato de a parte
autora
estar lotada na Secretaria de Estado de Educação já lhe confere o direito à gratificação, sendo as metas estabelecidas relevantes somente para a quantificação do respectivo valor. Todavia, cabe à parte reclamada comprovar eventual fato impeditivo ao direito à gratificação, como, por exemplo, a não observância do requisito mínimo de exercício em 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação.

No caso dos autos, a
reclamante
é servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Educação, o que lhe confere,
a priori
, o direito à percepção da verba.

Nesse contexto, caberia ao Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, o ente público limitou-se a defender a legalidade de sua conduta com base no cômputo do absenteísmo, sem apresentar a avaliação de desempenho individualizada da servidora que demonstrasse o descumprimento de outras metas.

No que tange à contribuição para a redução do absenteísmo, o cerne da controvérsia reside na legalidade do cômputo das ausências justificadas por atestado médico para fins de redução ou exclusão da Gratificação por Resultado. A Recorrente comprovou, por meio dos atestados médicos juntados aos autos (ID
/PJe2
340195854, 340195855 e 340195856), que se afastou por mais de 40 dias em razão de tratamento de saúde (CID C16.9 - Neoplasia maligna do estômago).

O
reclamado
e a sentença de primeiro grau

fundamentam a improcedência da ação no art. 12 do Decreto no 984/2024, que veda o recebimento da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias, e cujo parágrafo único estabeleceria um rol taxativo de exceções (férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias), no qual não se inclui a licença para tratamento de saúde.

Contudo, tal interpretação literal e restritiva do dispositivo não pode prevalecer, porquanto viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (art. 1o, III, e art. 196, da CF). Punir a servidora com a perda de uma gratificação por se afastar para tratar de uma doença grave configura medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, que é incentivar a eficiência e a assiduidade voluntária, e não penalizar situações de enfermidade alheias à vontade do servidor.

Assim já foi decidido por esta Turma Recursal:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

(...) 3. A Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei.

4. O Decreto no 984/2024 extrapola seu poder regulamentar ao estabelecer, em seu art. 12, a exclusão da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias sem ressalvar hipóteses que a lei define como de efetivo exercício, incidindo em inovação normativa incompatível com a hierarquia das normas.

5. A interpretação restritiva adotada na sentença afronta princípios constitucionais, especialmente proteção à maternidade (CF, art. 7o, XVIII), direito à saúde (CF,
arts
. 6o e 196), isonomia (CF, art. 5o, caput) e dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), pois penaliza financeiramente a servidora por afastamentos legalmente assegurados.

6. A jurisprudência citada nos autos reforça que, quando a legislação considera o afastamento como de efetivo exercício, é indevida a supressão ou redução de gratificações, pois o decreto regulamentar não pode contrariar normas superiores.

7. Comprovada a pontuação máxima da recorrente no critério de formação (150 pontos) e afastada a redução indevida por licenças justificadas, é devido o pagamento integral da GR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual no 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

(N.U 1000575-14.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)
”

A
demais, a
análise do conjunto normativo revela que nem o Decreto nem a Lei dispõem de preceito específico para regular tal questão, o que justifica a utilização da analogia. Embora não haja previsão normativa que trate expressamente da inclusão da falta justificada na apuração do valor da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, o art. 58, parágrafo único, da LCE 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estipula que somente as faltas injustificadas obstam a concessão da licença-prêmio, não se considerando as faltas justificadas, desde que comprovadas.

Dessa forma, se as faltas justificadas não impedem a concessão da licença-prêmio, conclui-se que tampouco repercutirão na apuração da referida gratificação.

E
mbora a analogia, em regra, não deva ser utilizada em casos envolvendo a Fazenda Pública – em razão do Princípio da Legalidade Estrita e da vedação à aplicação de normas de iniciativa privada –, esta restrição não obsta
a
sua aplicação no presente caso, porquanto fundamentada na própria lei que regulamenta os profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

Em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a utilização da analogia em casos envolvendo a Fazenda Pública:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃODE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEIMUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADACASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8 .112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30de setembro de 2009). 2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
22.11.2010; e RMS 15.328/RN,
Rel
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
2.3.2009. 3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso
del

icenças
aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
19 .5.2008. 4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no
art
. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado deforma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (
AgRg
no REsp 1.201.626/RN,
Rel.Min
. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
14.2.2011). 5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 34630 AC 2011/0131843-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2011).”

Conclui-se, portanto, que as faltas justificadas, acompanhadas da devida comprovação, não interferem no cálculo da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, corroborando a pretensão autoral.

No caso específico, a Turma Recursal já se manifestou sobre o assunto:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ACOMETIDA DE COVID-19. FALTAS JUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A gratificação anual por eficiência e resultado é assegurada pela LCE 50/1998 e regulamentada pelo Decreto 256/2023, que não prevê desconto por faltas justificadas. 4. A analogia com o art. 58 da LCE 50/1998 permite concluir que faltas justificadas não devem interferir na concessão da gratificação. 5. Em casos excepcionais, o STJ admite a aplicação da analogia em casos envolvendo a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas justificadas por atestado médico não impactam na concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, assegurada pela LCE 50/1998. 2. A aplicação da analogia é permitida em casos excepcionais envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de pequenas omissões no Estatuto do Servidor Público, quando é utilizada a própria lei como base para a supressão da lacuna. (...) (N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)”

Portanto, restou demonstrado que a
reclamante
teve seu direito ao recebimento integral da gratificação cerceado indevidamente, uma vez que as ausências, devidamente comprovadas por atestados médicos, não podem ser consideradas para fins de redução da pontuação no critério de absenteísmo.

Assim, a
sentença de improcedência, ao acolher a tese restritiva do ente público, merece ser reformada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedente
o pedido formulado na petição inicial, para

condenar
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à reclamante, desconsiderando-se, para fins de cálculo de absenteísmo, os períodos de afastamento por licença médica devidamente comprovados, deduzindo-se
valore
s eventualmente já pagos
.

A condenação
deverá
ser
acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026